Tribunal: CARF
Processo: 19515.721059/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721059/2015-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.505 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
MULTIGRAIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
Os conjuntos fáticos manejados entre o acórdão recorrido e paradigma
precisam estar circunstanciados ao menos em semelhança, para que seja
possível devolver a matéria ao exame da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Caso contrário, não se conhece do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial apresentado por MULTIGRAIN S/A. (e-fls.
5.897/5.919) contra o Acórdão no 1402-002.882, pelo qual a 2a Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento de 20 de fevereiro de 2018
decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício manejado pela
autoridade julgadora de 1a instância e dar parcial provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721059/2015-58
Fl. 5942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução no valor de R$ 331.997,31; referente às despesas tidas como não comprovadas.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Outros elementos são admitidos, além da nota fiscal, para comprovar as despesas e
custos incorridos, desde que descrevam de forma precisa os serviços prestados, e se
mostrem fidedignos e atendam os requisitos do art. 299 do RIR/99.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Devem ser consideradas incorridas as perdas após seis meses de vencimento dos
créditos sem garantia de valor inferior a R$ 5 mil, independentemente de procedimentos
para o seu recebimento; após um ano de vencimento dos créditos sem garantia entre R$
5 mil e R$ 30 mil, se mantida a cobrança administrativa para recebimento; após um ano
de vencimento dos créditos sem garantia acima de R$ 30 mil, se iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para recebimento.
O sujeito passivo foi cientificado dessa decisão, em 08/05/2018, como comprova
o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem e-fl. 5.819, e apresentou recurso especial em
23/05/2018, como demonstra o extrato às e-fls. 5.820/5.822. Com o recurso pretende discutir a
matéria assim identificada: “inexistência de prazo para a dedução das perdas no recebimento
de créditos”. Indicou como paradigmas o Acórdão no 1402-001.127 e o Acórdão no 1302-
001.185.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão a contribuinte registra que
o art. artigo 9o da Lei no 9.430, de 1996 estabelece que a dedutibilidade das perdas com
recebimento de créditos encontrar-se-ia sujeita ao atendimento de dois requisitos: (i) transcorrer
do decurso de determinado período mínimo de tempo e (ii) procedimentos para a cobrança que,
uma vez comprovados autorizam a dedutibilidade dos créditos. Observa que a Lei n.o 9.430/96
veicula tão somente as condições mínimas para que o contribuinte possa considerar dedutíveis
as perdas no recebimento de créditos, o que significa que o contribuinte poderá sempre deduzir
a perda posteriormente, sobretudo porque a fixação dos prazos estabelecidos no artigo 9o da
aludida Lei n.o 9.430/96 impõe obrigatoriamente a aplicação da norma de dedutibilidade para
exercício diverso daquele em que ocorreu a despesa. Nesse sentido, se a própria redação do
artigo 9o obriga que o contribuinte adote a conduta de deduzir a perda em exercício posterior ao
da apuração da receita, constata-se, de imediato, a ilegalidade e impropriedade da exigência do
IRPJ e da CSLL amparada no entendimento de que as despesas com perdas no recebimento de
créditos concernentes aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 não poderiam ser
deduzidas em 2011. E prossegue:
41. É importante notar que os referidos prazos têm por finalidade impedir que os
créditos ainda passíveis de recebimento sejam computados como perda. Bem por isso,
em decorrência de suas atividades, a Recorrente provisionou as perdas referentes aos
anos-calendário anteriores e as deduziu apenas em 2011, quando convicta da efetiva
perda.
Fl. 5943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

42. Ora, não se mostra razoável exigir que o contribuinte deduza a despesa enquanto
segue na esperança de receber o crédito correspondente!
43. E foi justamente o que ocorreu no caso da Recorrente, que somente em 2011 deu por
encerrados os procedimentos de cobrança intentados em face dos devedores a fim de
reaver tais créditos.
44. Isto porque, a Recorrente até 14.10.2010 (conforme demonstra o Doc. 08 anexado à
Impugnação) mantinha atividade de venda no varejo e no atacado de farinha de trigo
importada da Argentina, beneficiada e ensacada no Brasil. Por conta desta atividade,
vendeu à prazo para diversos comerciantes que descumpriram suas obrigações de pagar
pela mercadoria adquirida.
45. Ao longo dos anos em que manteve essa operação de farinha de trigo, a Recorrente
colecionou vários créditos comerciais que nunca foram deduzidos nos anos-calendário
de 2006, 2007, 2008; 2009 e 2010.
46. Aliás, destaque-se, ao longo de todo esse período, a Recorrente promoveu a
cobrança administrativa e judicial desses créditos (conforme restou amplamente
demonstrado nestes autos). Porém, somente em 2011 após descontinuar a operação de
venda de farinha de trigo, inclusive com a venda da marca “Belarina”, a Recorrente –
por recomendação de sua auditoria contábil – baixou os referidos créditos.
47. Note-se que, consoante demonstram as atas de reunião já juntadas a estes autos
(Doc. 08 da Impugnação), em um primeiro momento, as atividades da filial – onde era
realizada a operação de farinha de trigo – foram transferidas para a matriz, a fim de
evitar a perda de créditos de ICMS e, posteriormente, houve a venda para terceiros,
tendo sido encerrada formalmente em 25.06.2013.
48. Dessa forma, fica claro que a Recorrente tão somente adotou uma postura
conservadora ao apurar e deduzir suas efetivas perdas com os recebimentos de créditos
apenas em 2011 (quando poderia tê-lo feito nos anos anteriores).
[...]
52. Ademais, é importante destacar que no ano-calendário de 2006 a Recorrente apurou
o lucro real positivo e efetuou o pagamento do IRPJ e da CSLL, tal como demonstram o
LALUR e a DIPJ do exercício de 2007, anexos aos presentes autos (Doc. 09 da
impugnação), de modo que a dedução das perdas relativas aos recebimentos de créditos
no ano-calendário de 2011 não gerou nenhum prejuízo ao Fisco, mas tão somente
postergação da redução do lucro real e do tributo pagar.
53. Aliás, pelo contrário, a postergação da dedutibilidade nada mais fez do beneficiar ao
fisco, na medida em que se tais despesas tivessem sido deduzidas no exercício de 2007,
o lucro apurado e tributado certamente teria sido menor!
54. E ainda que a Recorrente tenha tido prejuízo nos anos-calendários de 2007, 2008,
2009 e 2010, conforme comprovam os documentos já juntados ao presente processo
(Doc. 10 da Impugnação), é certo que a existência de prejuízo ou lucro não pode, ou
melhor, não deve interferir na dedutibilidade das despesas, diante da simples mas
contundente razão de que não há lei condicionando a aludida dedutibilidade aos
resultados auferidos pelo contribuinte.
[...]
E pede ao final:
III. DO PEDIDO
Fl. 5944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

59. Por todo o exposto, a Recorrente espera e confia seja o presente Recurso Especial
conhecido e provido por essa C. CSRF, em virtude da demonstrada divergência de
orientação jurisprudencial entre o aresto recorrido e os acórdãos paradigmas e por seus
fundamentos encontrarem amparo na legislação tributária em vigor, para que seja
parcialmente reformado o v. acórdão recorrido, cancelando-se o item da autuação
referente às deduções de perdas no recebimento de créditos.
Pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 570/571, deu-se seguimento
ao recurso, nos seguintes termos:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Perdas no recebimento de créditos”
Decisão recorrida:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Devem ser consideradas incorridas as perdas após seis meses de vencimento dos
créditos sem garantia de valor inferior a R$ 5 mil, independentemente de
procedimentos para o seu recebimento; após um ano de vencimento dos créditos sem
garantia entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, se mantida a cobrança administrativa para
recebimento; após um ano de vencimento dos créditos sem garantia acima de R$ 30
mil, se iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para recebimento.
[...].
Não houve, na presente autuação, qualquer glosa de perdas de créditos ocorridas no
ano-calendário de 2006, e sim de despesas que deveriam ter sido registradas
contabilmente nos anos-calendário de 2007 a 2010, mas a recorrente só o fez no ano-
calendário de 2011. Justamente, nos anos de 2007 a 2010, apurou prejuízo, e em 2011,
lucro. Claro que houve uma postergação despesas para diminuir o prejuízo, e por
consequente, infringiu a limitação legal de compensação de 30% do lucro real com
prejuízos fiscais de períodos anteriores.
Acórdão paradigma no 1402-001.127, de 2012:1
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DE INCORPORADA. DEDUÇÃO
PELA INCORPORADORA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há vedação
legal para que as perdas no recebimento de crédito da incorporada sejam aproveitadas
pela incorporadora. Isso porque a lei não estabelece prazo máximo para esse
procedimento.
[...].
De mais a mais, o parágrafo 4o do art. 10 [da Lei no 9.430, de 27/12/1996] não obriga
a:
- que o contribuinte deduza o valor do crédito nos termos do art. 9o; ou
- que o contribuinte, que não tiver deduzido o crédito nos termos do art. 9o, tome a
dedução obrigatoriamente no término do quinto ano após o vencimento.
Fl. 5945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Por isso, o parágrafo 4o do art. 10 [da Lei no 9.430, de 27/12/1996] também não impede
que a dedução seja tomada em qualquer data futura quando a empresa, que, por
qualquer razão (inclusive por estar com prejuízo), não tiver utilizado a faculdade de
deduzir antecipada e provisoriamente a perda meramente provável.
[...].
A bem da verdade, embora a recorrente tenha afirmado o contrário, a contribuinte
promoveu um planejamento fiscal, que revelou-se regular, aproveitando-se das
permissivas legais.
Acórdão paradigma no 1302-001.185, de 2013:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
Verificado que o lançamento a destempo da perda no recebimento de crédito, em
exercício seguinte àquele em que houve a receita, deu-se por conservadorismo, para
assentar o lançamento da perda em bases mais vigorosas, e não havendo prejuízo ao
Fisco, nem indicação segura de que o atraso foi praticado com base em planejamento
tributário, tendo por objetivo reduzir o lucro no ano-calendário do lançamento da
perda, deve ser cancelada a glosa.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que houve uma postergação despesas para
diminuir o prejuízo, e por consequente, infringiu a limitação legal de compensação de
30% do lucro real com prejuízos fiscais de períodos anteriores, o primeiro acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.127, de 2012) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que o parágrafo 4o do art. 10 [da Lei no 9.430, de 27/12/1996]
também não impede que a dedução seja tomada em qualquer data futura quando a
empresa, que, por qualquer razão (inclusive por estar com prejuízo), não tiver utilizado
a faculdade de deduzir antecipada e provisoriamente a perda meramente provável,
considerando, ainda, que a contribuinte promoveu um planejamento fiscal, que revelou-
se regular, aproveitando-se das permissivas legais.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.185,
de 2013), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência
de entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto no segundo acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1302-001.185, de 2013), chegou-se à mesma conclusão, de que houve
uma postergação despesas para diminuir o prejuízo, e por consequente, infringiu a
limitação legal de compensação de 30% do lucro real com prejuízos fiscais de períodos
anteriores (acórdão recorrido), ou seja, não pode haver prejuízo ao Fisco, nem
indicação segura de que o atraso foi praticado com base em planejamento tributário,
tendo por objetivo reduzir o lucro no ano-calendário do lançamento da perda (segundo
acórdão paradigma)
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A PGFN foi intimada do recurso especial do sujeito passivo e do despacho que o
admitiu, conforme demonstra o despacho de encaminhamento de e-fls. 5.929, datado de
26/11/2018, e apresentou, em 05/12/2018 (despacho de encaminhamento e-fl. 5.940)
contrarrazões (e-fls. 5.930/5.939). Preliminarmente, contesta o seguimento do recurso especial
Fl. 5946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

por entender que o contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo
analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria, pois,
segundo alega, em relação a todos os pontos objetos de insurgência, o recorrente limita-se a
contrapor ideias, teses, mas não demonstra que esse dissídio ocorreu entre casos com molduras
fáticas semelhantes. Acredita que o recorrente não demonstrou a similitude dos casos concretos
cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os
Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas. Com relação a essa preliminar,
concluiu:
Não suficiente, os fatos apresentados na decisão recorrida e no paradigma são distintos.
Além disso, não houve indicação da legislação cuja interpretação se afirmou como
controvertida.
Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece sequer ser
conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja negado
seguimento.
No mérito, adota e reproduz inteiramente as razões da autoridade julgadora de 1a
instância bem como, parcialmente, os fundamentos de decidir do acórdão recorrido e requer, ao
final, seja negado seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte ou, caso contrário,
que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se o acórdão proferido
pela eg. Turma a quo, quanto à matéria objeto de recurso especial pelo contribuinte, por seus
próprios fundamentos

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1
Conhecimento
A contribuinte foi cientificada da decisão recorrida, em 08/05/2018, como
demonstra o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à e-fl. 5.819 e em 23/05/2018
solicitou a juntada em meio digital do recurso especial, como se verifica dos extratos às e-fls.
5.820/5.822 e 5.920/5.922, de modo que o recurso é tempestivo.
A PGFN discorda, em contrarrazões, do conhecimento do recurso, por entender
que a recorrente não demonstrou a divergência; que os paradigmas indicados não trataram de
casos semelhantes ao presente e que a defesa não demonstrou a legislação tributária que estaria a
receber interpretação divergente.
Começando por esta última alegação, vê-se que ela não tem procedência.
O Regimento Interno do CARF deixa claro que a legislação que está sendo
interpretada de forma divergente não tem de estar necessariamente expressa no apelo, desde que
nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico que está sendo tratado, o
que no presente caso ficou muito claro. Trata-se da legislação que permite a dedutibilidade de
perdas com créditos. Mais especificamente o artigo 9o da Lei no 9.430, de 1996, regulamentado
Fl. 5947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

pelo artigo 340 do Decreto no 3.000 de 1999 – o então RIR/99, perfeitamente identificado pela
recorrente no recurso especial, de forma que trata-se de alegação desprovida de qualquer
fundamento.
Quanto à demonstração da divergência também é possível verificar que a
recorrente realizou o cotejo analítico, comparando trechos do voto proferido no acórdão
recorrido com trechos dos votos proferidos nos paradigmas, de sorte que se desincumbiu desse
ônus.
No que respeita a alegação de que os paradigmas não trataram de fatos similares
aos do presente caso, passa-se a análise.
No presente caso houve glosa de perdas com recebimento de créditos em razão de
2 (dois) fundamentos:
(i) perdas deduzidas em anos-calendários posteriores. Despesas com perdas no
recebimento de créditos de exercícios anteriores (2006 a 2010) à apuração do ano-calendário de
2011, procedimento considerado incorreto e em desacordo com as normas e princípios contábeis.
Valor- R$ 10.180.615,23
e
(ii) perdas cujos requisitos não foram comprovados. Tratam-se de “Créditos
Incobráveis" e referem-se a diversas perdas no recebimento de créditos que poderiam ser
apropriadas no ano-calendário 2011, porém não foi apresentada documentação comprobatória
que demonstrasse o atendimento aos requisitos legais para apropriação dessas perdas como
despesas - não comprovou a manutenção de cobrança administrativa nos casos de créditos entre
R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 vencidos há mais de um ano, bem como não comprovou os
procedimentos judiciais para o seu recebimento nos casos de créditos acima de R$ 30.000,0
vencidos há mais de um ano. Valor R$ 2.708.444,73.
Quanto aos “créditos incobráveis”, o acórdão recorrido registrou que sem a
observância dos requisitos estabelecidos na lei não se pode admitir a sua dedução. Sobre a
parcela das perdas de anos anteriores fixou entendimento no sentido de que a recorrente deveria
ter deduzido a perda no momento em que a legislação autoriza e que, ao deixar de fazê-lo no
momento oportuno, violou as leis contábeis e optou por apropriar as despesas somente no ano
que apurou lucro para poder reduzi-lo. Observe-se:
[...]
Tal situação fica mais evidente, ao analisarmos a continuação do alegado pela
recorrente na sua peça recursal, de que em 2006 a recorrente apurou lucro real positivo,
de modo que ao deduzir em 2011 não gerou nenhum prejuízo ao fisco, mas tão somente
postergação da redução do lucro real e do tributo pagar. E que ainda que tenha tido
prejuízo nos anos-calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010, a existência de lucro ou
prejuízo não deveria interferir na dedutibilidade das despesas, pois não há lei
condicionando dedutibilidade aos resultados auferidos pelo contribuinte.
Contudo, divirjo de tal raciocínio, pois cria-se uma situação não aceitável de qual ano
aceitar a glosa das despesas.
Fl. 5948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Não houve, na presente autuação, qualquer glosa de perdas de créditos ocorridas no
ano-calendário de 2006, e sim de despesas que deveriam ter sido registradas
contabilmente nos anos-calendário de 2007 a 2010, mas a recorrente só o fez no ano-
calendário de 2011. Justamente, nos anos de 2007 a 2010, apurou prejuízo, e em 2011,
lucro. Claro que houve uma postergação despesas para diminuir o prejuízo, e por
consequente, infringiu a limitação legal de compensação de 30% do lucro real com
prejuízos fiscais de períodos anteriores.
[...]
O primeiro paradigma – Acórdão no 1402-001.127 – recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DE INCORPORADA. DEDUÇÃO
PELA INCORPORADORA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há vedação legal
para que as perdas no recebimento de crédito da incorporada sejam aproveitadas pela
incorporadora. Isso porque a lei não estabelece prazo máximo para esse procedimento.
O Banco Boavista Interatlântico S/A celebrou, em 1999, contrato de cessão de
créditos com o sujeito passivo Boavista Securitizadora, cedendo a este último os saldos contábeis
das contas de Empréstimos e Financiamentos do Banco Boavista, tendo a Boavista
Securitizadora registrado, em 1999, a adição do valor a título provisão para perdas com operação
de crédito. Em 2004 a Boavista Securitizadora foi incorporada pela Securitizadora Interatlântico
–que posteriormente passou a denominação de Securitizadora Rubi - assim o saldo da Provisão
para Operações de Crédito no valor de R$250.972.530,81, da Cia. Securitizadora Boavista, foi
transferido para o Lalur da Cia. Securitizadora Rubi – Parte B – Provisão para Operações de
Crédito. Em 2005, a Rubi promoveu exclusões referentes à “Dedutibilidade das Perdas com
operações de Crédito – Lei 9.430/96”, nos valores de R$132.528.350,00 e R$43.656.692,00.
Para demonstrar a situação fática apreciada por esta decisão paradigma, colhem-se
do voto os seguintes trechos:
Narra a Fiscalização que a contribuinte apurou Lucro Real trimestral e no primeiro e
segundo trimestres, nos ajustes efetuados ao Lucro Líquido, foram efetuadas as
exclusões dos valores de R$ 132.528.350,00 e R$ 43.656.692,00, respectivamente.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal TVF, os valores excluídos se referem a
perdas de recebimento de créditos, originárias de contratos de cessão de créditos
firmados entre o Banco Boavista Interatlântico S/A (cedente) e a Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros Boa Vista (cessionária), incorporada pela
Companhia de Securitizadora de Créditos Financeiros RUBI (autuada), conforme Ata
de 31/12/2004, cujos vencimentos ocorreram nos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998 e as
ações judiciais para recebimento dos valores foram iniciadas entre 1995, 1996, 1997,
1998, 1999 e 2000 (fls. 8 a 29 e 1.262 a 1.267).
Observou a fiscalização que embora os créditos já tivessem atendido as condições legais
para serem deduzidos pela BOAVISTA (art. 9o da Lei n.o9.430/97), antes do processo
de incorporação pela RUBI, aquela os manteve controlados na Parte B do Lalur, desde a
cessão até o ano de 2003, realizando apenas pequenos ajustes.
Fl. 5949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Registra o auditor que por ocasião da incorporação, em 31/12/2004, a Companhia
BOAVISTA realizou a exclusão parcial de R$ 26.079.121,81, a título de reversão de
provisão para operações de créditos, transferido integralmente o saldo de R$
250.972.530,81 para a incorporadora Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
RUBI (então denominada Cia Securitizadora de Créditos Financeiros Interatlântico).
Concluiu a autoridade lançadora que a conduta consistente em transferir o saldo restante
das perdas registradas pela BOAVISTA para a RUBI e excluir do lucro apurado,
culminou efeito fiscal diverso daquele que teria resultado, caso a BOAVISTA
(incorporada) tivesse procedido à exclusão das perdas das operações de créditos ao
tempo que preencheu as condições legais. Se a incorporada tivesse procedido segundo a
Lei n.o 9.430/97, teria apurado prejuízo fiscal, o qual, porém, não poderia ser
aproveitado pela incorporadora, nos termos do art. 514, do RIR/99, o qual veda
expressamente à incorporadora compensar os prejuízos fiscais da incorporada
Assim considerando, procedeu ao lançamento dos créditos tributários de IRPJ e CSLL,
os quais são objeto de questionamento no presente processo administrativo fiscal.
Sobre tais fatos o voto proferido no paradigma manifestou-se no sentido de que o
§ 4o do art. 10, da Lei no 9.430, de 1996, base central da autuação, sequer teria aplicação ao caso
e que não haveria um prazo fatal para que o contribuinte pudesse deduzir como perdas
definitivas créditos em relação aos quais já tivessem sido observados todos os requisitos
impostos pela lei, como valor, prazo de vencimento, procedimentos administrativos e judiciais de
cobrança. Confira-se:
[...]
A meu ver, caber razão a recorrente quando afirma que a dedução é opcional, e não
obrigatória, em qualquer tempo.
Veja-se aqui a impropriedade de dizer que a dedução deveria ter ocorrido ao cabo de
cinco anos. O próprio parágrafo 4o determina que a contrapartida da baixa seja à conta
de ativo a receber, e não ao resultado
Além de que todas as diretrizes legais retro resumidas utilizam o verbo “poder”, e não o
verbo imperativo “dever”, o que bem fixa o caráter facultativo da dedução, nota-se
nitidamente que o parágrafo 4o do art. 10, base central da autuação (segundo o TVF),
não tem aplicação ao caso “sub judice”, além de não conter a norma que a fiscalização
alega ter.
Realmente, o parágrafo 4o pressupõe, como parte da sua hipótese de incidência, que
tenha havido dedução antecipada e provisional do crédito nos termos do art. 9o, o que
não ocorreu no caso da pessoa jurídica incorporada pela recorrente. Portanto, ele não se
aplica na situação fática “sub judice”.
[...]
Isto é, a empresa pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do art. 9o, em
qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos do vencimento do crédito.
Isto é assim porque, além das razões retro expostas, o caráter facultativo, já afigurado a
partir do momento em que os requisitos do art. 9o estão cumpridos, prolonga-se no
tempo, isto no sentido de que, posteriormente ao primeiro momento em que a dedução
provisória é admitida, que é o momento em que estão completas as condições de tempo
de vencimento e de iniciação das medidas de cobrança, ainda resta a possibilidade de
dedução posterior, isto porque a lei se refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao
vencimento ocorrido “há mais de” um determinado tempo por ela fixado
Fl. 5950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Conseqüentemente, mesmo depois do período-base em que o contribuinte preenche os
requisitos, o crédito continua vencido “há mais” do que o tempo requerido para que a
dedução provisória já possa ser tomada, sendo, pois, mantida viva a possibilidade de
exercer a faculdade em período-base posterior.
Ou seja, o que o art. 9o requer é um tempo mínimo a partir do qual, se cumprida a outra
condição (haver medida de cobrança), é possível obter a dedução provisória, mas não há
a imposição da dedução nesse momento.
[...]
Há que se reconhecer o caráter facultativo da dedução, havendo uma a partir da qual é
prevista essa dedução, mas não há prazo para efetiva-la.
Realmente, a data a partir da qual a dedução é possível é aquela em que se dá o
preenchimento das condições do art. 9o, desde quando o contribuinte pode exercer a
faculdade de deduzir, sem haver qualquer outra exigência ou restrição legal.
Observa-se que no paradigma o sujeito passivo já havia adquirido o direito ao
registro das perdas definitivas com créditos. Todos os requisitos expressos na lei foram
atendidos, como o prazo de vencimento e o implemento de cobrança administrativa, bem como
providenciou os procedimentos judiciais. Ocorre que o sujeito passivo não registrou as perdas
definitivas no momento oportuno, quando já implementados todos os requisitos, e o fez somente
após a incorporação pela Rubi, para que esta pudesse registrar as perdas e reduzir o lucro.
No presente caso, a parcela do valor glosado refere-se a “créditos incobráveis” a
respeito dos quais o sujeito passivo não comprovou o implemento das condições estabelecidas
pela lei – prazo de vencimentos e inicio e manutenção de procedimentos de cobrança
administrativa e judicial -; a maior parte do valor glosado diz respeito a créditos em relação aos
quais a autoridade fiscal não contestou a observância dos requisitos legais, mas somente o fato
de terem sido deduzidos em período posterior, violando “disposições contábeis”.
Portanto, realmente não vejo conjuntos fáticos semelhantes entre recorrido e o 1o
paradigma ao norte citado. Os casos são diversos. Não há como realizar o teste de aderência para
concluir como o colegiado paradigmático decidiria a situação posta nos presentes autos, dadas as
particularidades que estão envolvidas nas circunstâncias do paradigma.
Neste sentido, não conheço do recurso pelo 1o paradigma.
Quanto ao segundo paradigma - Acórdão no 1302-001.185 – este já foi rechaçado
no próprio despacho de admissibilidade de fls. 5.112 e seguintes, nada mais havendo que se
tratar sobre ele, in casu.
Em razão do exposto, não conheço do recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 5951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Fl. 5952
DF CARF MF
Documento nato-digital